Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor do agravado, refutando a prevenção e competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e da Saúde Pública para processar o executivo, aparelhado por título executivo judicial coletivo, determinando a redistribuição aleatória da pretensão executória entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão do juízo prolator da decisão, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, o agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator